Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA IRREGULAR. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL. DESÍDIDA. ÔNUS DOS EMBARGANTES.
1. De acordo com a tese firmada para o Tema Repetitivo 872 do STJ, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
2. No caso, não tendo a parte embargada apresentado oposição à desconstituição da penhora, e tendo a parte embargante negligenciado no registro do imóvel, ainda que deixando de cobrar da construtora a regularização da incorporação, devem os autores suportar o ônus de sucumbência, porquanto deram causa à constrição indevida.
3. Apelação conhecida e não provida.